Tribunal: TJMT
Processo: 1002239-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002239-24.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.791.061/0001-14 (AGRAVANTE), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO QUE DETERMINA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS DO APELO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Limitando-se o agravante a demonstrar mero inconformismo com o julgado, o não provimento do agravo interno é medida que se impõe.

A decisão questionada consignou que a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, em conformidade com os elementos colacionados aos autos e os requisitos previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal, bem assim que o fato de o recurso de apelação atacar sentença proferida em ação civil pública não isenta as partes do recolhimento do preparo em grau recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto pelo
SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão monocrática, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo agravante contra decisão que determinou o recolhimento do preparo do recurso de apelação aviado contra sentença na Ação Civil Pública.

Aduz que não há que se falar em recolhimento das custas judiciais na propositura da Ação Civil Pública, cujo objeto versa sobre a conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV, por se tratar de uma ação que visa proteger direitos transindividuais, bem como pela prerrogativa do benefício da gratuidade da justiça às entidades sindicais.

Ao final, pugna pela reforma da decisão objurgada, requerendo que seja reconhecida ao Sindicado o direito à isenção do preparo do recurso de apelação.

Decorreu o prazo legal sem manifestação da parte agravada (ID 128701693).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo agravante contra decisão que determinou o recolhimento do preparo do recurso de apelação aviado contra sentença na Ação Civil Pública.

Na decisão agravada ficou consignado:

“Inicialmente, registre-se que, não há falar em isenção do recolhimento do preparo na vertente hipótese. Como se sabe, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/985, o autor da Ação Civil Pública não será condenado ao pagamento de custas processuais, salvo comprovada má-fé. Todavia, da análise da decisão questionada, não vislumbro os vícios aventados pelo embargante, visto que o fato de o recurso de apelação atacar sentença proferida em ação civil pública não isenta as partes do recolhimento do preparo em grau recursal. Ademais, como se sabe, a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, em conformidade com os elementos colacionados aos autos e os requisitos previstos no Código de Processo Civil e na Constituição Federal.

(...)

Vê-se, portanto, que o texto constitucional é expresso ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária gratuita, afeta inclusive ao embargante, no sentido de que, compete a parte comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, e que o recolhimento do preparo implicaria em prejuízo financeiro às atividades do sindicato. Diante dessas considerações, nota-se que a decisão embargada não padece de qualquer vício, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte embargante.”

Por outro lado, pretende o Agravante que seja reconhecida ao Sindicato Autor/Apelante o direito à isenção do preparo do recurso de apelação interposto contra sentença proferida na Ação Civil Pública, cujo objeto versa sobre a conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor - URV.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o agravo não comporta o almejado provimento. Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Na decisão questionada ficou consignado que, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/985, o autor da Ação Civil Pública não será condenado ao pagamento de custas processuais, salvo comprovada má-fé. Contudo, o fato de o recurso de apelação atacar sentença proferida em ação civil pública não isenta as partes do recolhimento do preparo em grau recursal.

No mais, denota-se que as razões aduzidas neste recurso reproduzem os mesmos argumentos deduzidos nos Embargos de Declaração, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Ante o exposto, ausentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

A Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, com a redação dada pela Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, dispõe que:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

Já o Código de Processo Civil preceitua:

Art. 84. As despesas abrangem as custas dos atos do processo, a indenização de viagem, a remuneração do assistente técnico e a diária de testemunha.

No caso, o preparo recursal somente será exigível do autor da
ação civil pública
na hipótese de condenação em má-fé, o que, no caso, não ocorreu, conforme está no dispositivo da sentença: “
Isento as partes de custas judiciais e despesas processuais. No tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em ação civil pública, se não comprovada má-fé processual, nos termos do art. 18, da Lei nº 7.347/85
” (Id. 92403988 – fls. 5).

Assim, peço vênia ao eminente relator, Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, para votar no sentido de dar provimento ao recurso e afastar a exigência de recolhimento do preparo recursal para fim de admissibilidade da apelação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022